Tribunal: TJSP
Processo: 1036124-35.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036124-35.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHEIRO
VERDE CATERING EIRELI - EPP., é apelado BARBARA ORSI LIMA - ME..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036124-35.2018.8.26.0001 - cs
2
VOTO No: 38.149
APELAÇÃO No 1036124-35.2018.8.26.0001
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE SANTANA
APTE.: CHEIRO VERDE CATERING EIRELI EPP.
APDA.: BARBARA ORSI LIMA ME.
JUIZ (A): CARINA BANDEIRA MARGARIDO PAES LEME
Prestação de serviços. Fornecimento de refeições e
suprimentos. Ação de cobrança.
Ausência de prova da efetiva entrega de refeições durante o
período apontado na inicial. Autora que não se desincumbiu
do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo
373, I, do Código de Processo Civil.
Recurso não provido.
Cuida-se de ação de cobrança
fundada em prestação de serviços julgada improcedente pela respeitável
sentença de fls. 115/116, cujo relatório se adota.
Inconformada, apela a autora, fls.
118/120, pela reforma do julgado. Sustenta, em síntese, que a prova
colacionada aos autos, notadamente a testemunhal, comprova que as
refeições foram entregues no mês de junho de 2018, motivo porque faz
jus ao pagamento ajustado entre as partes.
Recurso regularmente processado
e respondido.
É o relatório.
Narra a autora em sua inicial que
as partes celebraram contrato de prestação de serviços para fornecimento
de refeições e suprimentos pelo qual a requerente se comprometeu a
fornecer para a requerida, que atua no segmento de cuidado e assistência
a idosos (casa de repouso), 04 refeições diárias, ao preço de R$ 12.50

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036124-35.2018.8.26.0001 - cs
3
cada, totalizando R$ 50,00 por dia.
Ocorre
que
o
contrato
foi
cumprido pela ré apenas no primeiro mês, mesmo tendo ela,
demandante, fornecido as refeições diárias a que estava obrigada até
16.06.18. Afirma que foram 47 dias de fornecimento sem
contraprestação, configurando inegável motivo para rompimento do
contrato. Diante disso, requer a condenação da ré ao pagamento de R$
3.752,91.
Citada, a requerida contestou o
pedido inicial, alegando que não prova de que as refeições foram
efetivamente entregues.
Pois bem.
Com efeito, o contexto probatório
dos autos não demonstra, de forma indene de dúvidas, o efetivo
fornecimento de refeições e suprimentos à ré no período apontado pela
demandante.
No contrato entre as partes ficou
ajustado o seguinte: “CLÁUSULA TERCEIRA
Pelo objeto do presente
Contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor total de R$
12,50 (doze reais e cinquenta centavos), em 12 (doze) parcelas mensais, de
acordo com a quantidade de refeições efetivamente entregues.”, fls. 22.
Ademais, no pacto não há menção
de exatamente quantas refeições diárias seriam entregues, porquanto a
cláusula 7.1 fala em, no máximo, quatro ao dia (fls. 23).
Nesse contexto, inegável que a
autora deveria ter apresentado elementos probatórios aptos a demonstrar
quantas refeições teriam sido efetivamente entregues e não pagas pela ré,
o que não ocorreu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036124-35.2018.8.26.0001 - cs
4
Dessa forma, a autora não se
desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo
373, I, do Código de Processo Civil, pois não existem indícios de que,
realmente, tivesse ocorrido a entrega de quatro refeições diária durante
quarenta e sete dias, como narrado na inicial.
Conclusivamente,
as
razões
recursais não são aptas a infirmar a solução conferida pela respeitável
sentença recorrida, a qual deve ser mantida na esteira de seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Por fim, com fundamento no art.
85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, afigura-se imperioso o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais.
Assim, considerando-se o trabalho
adicional desenvolvido nesta fase recursal pelo advogado da parte
vencedora, aos honorários sucumbenciais fixados na sentença (15%
sobre o valor da causa) ficam acrescentados 2%, totalizando 17%, sobre
o valor da causa.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator